Tribunal: TJES
Processo: 5016998-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016998-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

AGRAVADO: MARCIO PINTO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão concessiva de tutela de urgência para determinar a abstenção de turbação ou esbulho da posse exercida pelos autores sobre imóvel objeto de ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta expressamente todos os fundamentos relevantes suscitados no recurso, afastando a alegada omissão quanto à posse material dos agravados, à eficácia dos contratos particulares e à existência de documentos impeditivos do direito à tutela possessória.

A decisão embargada reconhece elementos suficientes nos autos para justificar a tutela possessória, com base em contrato particular, declaração do síndico e ficha do IPTU, conforme art. 561 do CPC, afastando a necessidade de posse atual do agravante para desconstituir a medida deferida.

A alegação de contradição não se sustenta, pois não há incongruência interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, especialmente quanto à eficácia de contratos não registrados para fins possessórios.

A decisão analisou de forma fundamentada a concessão da liminar
inaudita altera pars
, com base no art. 300, § 2º, do CPC, considerando presente o justo receio de esbulho e a plausibilidade do direito possessório.

A ausência de menção nominal a documentos específicos (IDs 10597733 e 10597943) não configura omissão, pois o acórdão apreciou a integralidade do conjunto probatório, concluindo pela inexistência de comprovação de posse anterior ou atual pelo agravante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração da prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, não sendo obrigatória a citação expressa de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Caracterizado o uso protelatório dos embargos, é cabível a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentos claros e coerentes no acórdão afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

A reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos caracteriza finalidade protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 300, § 2º, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 09/06/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.140.413/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5016998-22.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

EMBARGAD
O
:
MARCIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor dos agravados, nos autos de ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, para determinar
abstenção
de praticar qualquer ato que possa turbar ou esbulhar a posse dos autores sobre o imóvel descrito na inicial.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
Já a
obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram adequadamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No tocante à suposta omissão quanto à ausência de posse material dos agravados, o acórdão recorrido reconheceu que havia, nos autos, indícios suficientes de posse exercida pelos agravados, desde 2007, com base em contrato particular, declaração do síndico do Condomínio de Chácaras Rio Preto e ficha de cadastro do IPTU, o que, nos termos do art. 561 do CPC, foi considerado suficiente para justificar a concessão da tutela possessória de urgência.

A alegação de omissão quanto à penhora e alienação judicial do imóvel igualmente não subsiste. O acórdão foi claro ao afirmar que a arrematação judicial não transfere, de forma automática, a posse direta ao arrematante, sendo necessária a utilização da via processual adequada para tal fim. A conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema e foi expressamente assentada no corpo do acórdão, afastando qualquer vício de omissão.

Também não prospera a alegação de contradição quanto à eficácia dos contratos particulares invocados pelos agravados. A decisão embargada reconheceu expressamente a posse exercida com base nos documentos apresentados e na ausência de contestação fática quanto ao exercício efetivo da posse, considerando irrelevante, para fins possessórios, a ausência de registro dos instrumentos particulares. Não há, portanto, contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

No que se refere à urgência da medida liminar e à concessão inaudita altera pars, o acórdão examinou expressamente a possibilidade de deferimento da tutela sem a prévia oitiva da parte contrária, com base no art. 300, §2º do CPC, destacando que o justo receio de esbulho e a continuidade do exercício possessório justificavam a medida, não havendo qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

Quanto à suposta omissão sobre os documentos apontados nos IDs 10597733 e 10597943, verifica-se que o acórdão, embora não os tenha mencionado nominalmente, tratou da totalidade da argumentação fática e documental trazida pelo agravante nos autos, ao reconhecer que não havia, por parte dele, comprovação de posse anterior ou atual do imóvel objeto da disputa, reafirmando a necessidade de via própria para sua imissão na posse.

A pretensão de reapreciação da prova constante nos embargos, ainda que redirecionada sob o rótulo de vícios formais, representa nítida tentativa de reabrir discussão de mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Conforme lição doutrinária de Araken de Assis, embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgamento ou à repristinação do mérito, mas sim à correção de vícios formais específicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente é firme ao estabelecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria fático-probatória, tampouco são cabíveis para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada. A mera discordância da parte quanto à valoração judicial dos elementos probatórios ou à interpretação normativa não autoriza a integração do julgado.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento
do
recurso de apelação
, entendo que é caso de aplicação de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante
advertida as partes no acórdão pretérito e
também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

c
onheço do recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão;
aplicando a
e
mbargante
multa de
1
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.